Tribunal: TJMT
Processo: 0006890-13.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006890-13.2019.8.11.0064
APELANTE(S) JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e Outros
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Nada obstante os autos tenham sido distribuídos por sorteio, consoante se infere da Certidão de ID 63881476, e de acordo com pesquisa realizada junto ao sistema PJe, anteriormente ao presente apelo, foi julgado pela c. Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, o recurso de apelação n.o 0005939-19.2019.8.11.0064, interposto pelo corréu Renato Aparecido Gonçalves e pertinente aos mesmos fatos objeto da presente impugnação.
Por conseguinte, o presente feito deve ser redistribuído seguindo o critério da prevenção, nos termos do art. 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“Art. 80 – Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§1o - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.” (grifei).
Ante o exposto, determino a imediata redistribuição dos autos à Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, seguindo-se o critério da prevenção, com a respectiva ‘baixa’ no acervo do Desembargador que ora subscreve, além das nossas sinceras homenagens ao douto Relator prevento.
Cumpra-se COM A URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)